Tribunal: STJ
Processo: 0503029-70.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1062353 - PR(2025/0503029-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUAN RODRIGUES RAMALHO SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: THAISA MONARI CLARO DE MATOS - PR066602
CAMILA DE CAMPOS PAVAN - PR103565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. PEDIDO
SUBSIDIÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA POSSE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL. WRIT
IMPETRADO CONTRA INDEFERIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL.
TESES VEICULADAS QUE NÃO GUARDAM CORRESPONDÊNCIA COM
NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO
DO CÓDIGO DE
ART. 621
PROCESSO PENAL. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54992814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d04a644b-09a8-487f-bc6a-fc49af10d1cb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1062353 - PR (2025/0503029-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUAN RODRIGUES RAMALHO SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: THAISA MONARI CLARO DE MATOS - PR066602

CAMILA DE CAMPOS PAVAN - PR103565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. PEDIDO
SUBSIDIÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA POSSE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL. WRIT
IMPETRADO CONTRA INDEFERIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. TESES
VEICULADAS
QUE
NÃO
GUARDAM
CORRESPONDÊNCIA
COM
NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO
DO CÓDIGO DE
ART. 621
PROCESSO PENAL. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUAN RODRIGUES RAMALHO
SILVA contra decisão monocrática assim ementada (fl. 85):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CONTRA
INDEFERIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. ILICITUDE DE PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA
CAUSA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. QUESTÃO INAUGURADA NA
AÇÃO REVISIONAL. VÍCIO NÃO CONSTATADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO
DELITO
PARA
POSSE
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
Writ indeferido liminarmente.
Documento eletrônico VDA53724586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:15:30
Código de Controle do Documento: 089f1cc1-3629-4d8d-b06f-c18f5c6e4e8a

Nas razões, o agravante alega que o
não foi utilizado como
habeas corpus
sucedâneo recursal, pois há flagrante ilegalidade e a discussão proposta é de
revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem necessidade de revolvimento probatório
(fls. 94/96).
Argumenta que há nulidade da prova por violação de domicílio, pois o ingresso
policial foi amparado apenas em odor de maconha e confissão informal não
documentada, insuficientes para afastar a inviolabilidade domiciliar (fls. 96/98).
Sustenta que a prova obtida no interior da residência é ilícita por derivação e
deve ser desentranhada dos autos (fl. 98).
Defende a necessária desclassificação para uso próprio, com aplicação do
Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, considerando a quantidade apreendida e a
ausência de atos de mercancia (fls. 98/100).
Pugna pelo processamento do recurso especial e, subsidiariamente, pela
conversão do julgamento em diligência (fl. 100).
Foi dispensada a oitiva da parte contrária.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação apresentada
em agravo regimental deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou meras repetições das teses já repelidas na
decisão agravada.
Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos
fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos
adotados na decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial, pois a
defesa não refutou o fato de que as teses deduzidas na inicial não se enquadram no
do Código de Processo Penal e configuram rediscussão de matérias já
art. 621
decididas em primeiro e segundo graus.
Documento eletrônico VDA53724586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:15:30
Código de Controle do Documento: 089f1cc1-3629-4d8d-b06f-c18f5c6e4e8a

Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da decisão
agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz nossa jurisprudência: AgRg
no HC n. 1.009.391/MT, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025,
DJEN de
AgRg no HC n. 836.383/SP, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
1/10/2025;
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 1.020.291/SP, Ministro
12/3/2024,
21/3/2024;
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg
24/9/2025,
30/9/2025;
no HC n. 1.014.054/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de 8/9/2025.
Assim,
deste agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA53724586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:15:30
Código de Controle do Documento: 089f1cc1-3629-4d8d-b06f-c18f5c6e4e8a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.062.353 / PR
Número Registro: 2025/0503029-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00096203220218160017 00410042520258160000 410042520258160000 96203220218160017
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THAISA MONARI CLARO DE MATOS
ADVOGADOS : THAISA MONARI CLARO DE MATOS - PR066602
CAMILA DE CAMPOS PAVAN - PR103565
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: LUAN RODRIGUES RAMALHO SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUAN RODRIGUES RAMALHO SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : THAISA MONARI CLARO DE MATOS - PR066602
CAMILA DE CAMPOS PAVAN - PR103565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA54949507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:05
Código de Controle do Documento: 40870416-80dc-43c0-b67c-1f33bcff4fa2

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:05
Código de Controle do Documento: 40870416-80dc-43c0-b67c-1f33bcff4fa2